Tribunal: TJDFT
Processo: 0714432-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESP No 1.134.186/RS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EXEQUENTE. DESCABIMENTO.

1. Segundo o entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1.134.186/RS, julgado em sede de recursos repetitivos, deflagrada a fase de cumprimento de sentença, serão fixados honorários advocatícios caso verificada a ausência de tempestivo pagamento do débito escoado o prazo de 15 dias previsto no art. 523, caput e §1o, do CPC, independentemente da apresentação ou não de impugnação, em observância ao princípio da causalidade.

1.1. Também restou estabelecido no REsp no 1.134.186/RS que, na hipótese de o executado aviar sua impugnação, restando vencido ao final, não se vislumbra a instalação de procedimento novo, além daquele já instaurado com o pedido de cumprimento de sentença, motivo pelo qual incabível outra condenação ao pagamento de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, uma vez que já fixados no início da fase executiva, por configurar bis in idem, não podendo o devedor ser condenado em duplicidade. No entanto, se acolhida a impugnação, ainda que parcialmente, serão fixados honorários em favor do apenas executado.

2. Na espécie, o acórdão que resolveu o agravo de instrumento no 0708639-91.2023.8.07.0000 não decidiu pela procedência (total ou parcial) nem pela improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença, apenas determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para revisão das contas, para fins cumprimento da sentença coletiva.

2.1. Se o Distrito Federal entendeu que o julgamento de procedência parcial do agravo de instrumento retrocitado representava acolhimento parcial da impugnação e que era circunstância suficiente para justificar a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, deveria ter imposto embargos de declaração ou outro recurso adequado a essa postulação, por ocasião do suposto julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença.

2.2. Ainda que se considere possível a postulação tardia dos honorários da fase de impugnação ao cumprimento de sentença, pelo fato de ter havido revisão das contas por intervenção da Contadoria Judicial, a nova apuração foi aceita por ambas as partes, não se verificando pretensão resistida por parte do exequente. Ademais, mesmo que se leve em consideração que a impugnação do ente público foi parcialmente procedente, verifica-se a sucumbência mínima do exequente, quando observados todos os pedidos formulados pelo executado em sua impugnação, não se justificando a condenação do primeiro ao pagamento de honorários nos termos do entendimento firmado no REsp no 1.134.186/RS.

3. Agravo de instrumento desprovido.